Tribunal: TCU
Processo: 017.027/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinações em representação acerca de subsídios referentes a reduções na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto conjuntamente pela Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica) e Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica (Absolar) contra o Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário , alterado parcialmente pelo Acórdão 129/2024-TCU-Plenário , por meio dos quais este Tribunal expediu determinações à Agência Nacional de Energia Elétrica atinentes a descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e na tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela Abeeólica e Absolar; 9.2. não conhecer do pedido de reexame interposto pelas referidas associações em decorrência da ausência de legitimidade recursal; 9.3. informar as recorrentes e a Agência Nacional de Energia Elétrica acerca desta deliberação, esclarecendo-lhes que: 9.3.1. a determinação de abstenção na concessão de descontos tratada no subitem 9.1.1 do Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário e no Acórdão 129/2024-TCU-Plenário não alcança autorizações expedidas antes daquele primeiro decisum ; 9.3.2. a determinação de elaboração de plano de ação mencionada nos subitens 9.1.2 e 9.1.2.1 do Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário prevê expressamente que a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá analisar a situação dos empreendimentos já autorizados e com subsídios vigentes considerando o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), de modo que a decisão que vier a ser adotada pela agência deverá ser motivada sob a ótica de suas consequências práticas e em observância ao princípio da segurança jurídica.